Tribunal: TJDFT
Processo: 0715962-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715962-89.2019.8.07.0000 RECORRENTE: OI S.A. RECORRIDO: MARILDA DE LOURDES SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. TELEFONIA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. NÃO OBSERVÂNCIA DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. GRUPAMENTO ACIONÁRIO. INCORPORAÇÃO. NÃO OFENSA A COISA JULGADA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. LIMITAÇÃO À DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO NÃO HABILITADO. INAPLICABILIDADE DO ART. 9, II, DA LEI No 11.101/2005. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de liquidação de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela ré e homologou os cálculos apresentados pelo Perito Judicial, declarando líquida a sentença proferida. 2. Constatando-se que os cálculos homologados não observaram a decisão transitada em julgado proferida por esta eg. Corte de Justiça, que determinou “como critério de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos a multiplicação do ‘número de ações devidas pela cotação destas no fechamento do pregão da Bolsa de Valores no dia do trânsito em julgado da ação de complementação de ações” (Id. 10526785 - Pág. 136), devem os autos retornar à origem para o recálculo do montante devido, nos moldes definidos no acórdão. 3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que deve ser observado o grupamento de ações da empresa devedora na liquidação de sentença que determina a complementação do número de ações em virtude de subscrição paga a menor ao consumidor ou a correspondente conversão da obrigação em perdas e danos, ainda que nada tenha sido debatido a respeito na fase de conhecimento. 4. “Não estando o crédito ora perseguido devidamente habilitado nos autos da recuperação judicial em curso e sujeito, portanto, ao plano de recuperação, não se aplica a limitação de atualização monetária prevista no artigo 9o, II, da Lei de Falência” (Acórdão 1162747, 07186099120188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 9/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação ao artigo 9o, inciso II, da lei 11.101/2005, defendendo que a limitação da atualização dos créditos até a data do pedido de recuperação é garantia de tratamento igualitário aos credores submetidos ao procedimento e, por essa razão, não pode ser afastada. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJDFT e do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome das advogadas ANA TEREZA BASÍLIO, OAB/RJ 74.802, e ANA LUISA FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA, OAB/DF 26.088. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 9o, inciso II, da Lei 11.101/2005, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome das advogadas ANA TEREZA BASÍLIO, OAB/RJ 74.802, e ANA LUISA FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA, OAB/DF 26.088. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005